Tribunal: TJBA
Processo: 8032517-09.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032517-09.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO BOMFIM ROCHA NOVAIS Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. INTELIGÊNCIA DA LEI N° 11.738/2008 (LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. MAGISTÉRIO. PROVENTOS. CORRESPONDÊNCIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Preliminar. Inicialmente, temos que a a conduta atribuído a autoridade coatora em sido praticada de forma sucessiva, o que afasta alegação de decadência e prescrição, haja vista sua renovação mensal. II – Mérito. Se insurge a impetrante contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ante a não implementação da paridade vencimental entre professores ativos e inativos no âmbito do Estado da Bahia, em desalinho a previsão inserta na Lei n 11.378/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério). III - Acerca da equiparação de proventos e pensões à remuneração doa servidores público que encontram-se em atividade, a Carta Magna, prevê no art.40, §8° que, o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativos. IV – Constatado o direito à paridade, o Supremo Tribunal Federal examinou através do julgamento da ADI n 4167 de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, consignando inclusive a auto-aplicabilidade. V - Perlustrando os fólios, tendo em vista que a impetrante recebe de proventos de aposentadoria a quantia de R$1.979,84 (mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme pode ser constatado nos contracheques (Ids. 11176866, 11176871 e 11176863), estando em descompasso ao quanto previsto para o piso salarial nacional dos professores, é inconteste a existência de violação ao direito líquido e certo alegado. VI - A alegada ofensa ao princípio da legalidade não merece acolhimentos, haja vista que cabe ao Poder Judiciário afastar ilegalidade atribuída à Administração Pública. VII – Acerca da necessidade de prévia dotação orçamentária, não é crível a utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal como instrumento de óbice para implementação de verba salarial devido a servidor público. VIII – Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8032517-09.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DA CONCEIÇÃO BOMFIM ROCHA NOVAIS e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA